Tribunal: TCU
Processo: 003.750/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a ex-servidores da Universidade Federal do Paraná; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar legal o ato de alteração de aposentadoria emitido em favor de Antonio Della Verde Mendonca, concedendo-lhe registro; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão de aposentadoria a Maria Otavia Lima Eca D Almeida, nos termos do art. 260, § 5o, do RI/TCU; 9.3. ordenar à Sefip que: 9.3.1. em relação ao interessado Paulo Baggio, realize diligência junto à Universidade Federal do Paraná, para que a entidade de origem apresente a memória de cálculo da média de remuneração apurada, informando ainda o fundamento legal para o pagamento integral da rubrica "Retribuição por Titulação", constante dos proventos decorrentes de aposentadoria proporcional; 9.3.2. em relação ao interessado Juarez Gabardo, autue os atos 70954/2018 e 73011/2019, para que sejam analisados em conjunto com o ato acostado à peça 6, promovendo eventuais diligências necessárias para o saneamento dos autos, especialmente em razão da rubrica decorrente de decisão judicial.